Tribunal: TJES
Processo: 5007174-10.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação; Limite de Idade
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007174-10.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PHILIPE NASCIMENTO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE
– CONCURSO PMES EDITAL
Nº

21
/
2022
–
LIMITAÇÃO DE IDADE – 28 (VINTE E OITO) ANOS NO PRIMEIRO DIA PARA INSCRIÇÃO – CONSTITUCIONALIDADE –
IMPOSSIBILIDADE DE PERMITIR A INSCRIÇÃO DE CANDIDATO COM IDADE SUPERIOR
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Egrégio Supremo Tribunal Federal firmou entendimento sumulado no sentido de compreender que o limite de idade previsto em concurso público não é inconstitucional nas hipóteses em que for justificado com base na natureza das atribuições do cargo (Súmula nº 683).

2
.
“
É
legítima a exigência de limite etário em concurso público se fixada por Lei em sentido formal, devendo a idade máxima para ingresso em cargo público ser comprovada no momento da inscrição do certame”
(STJ; AgInt-EDcl-RMS 55.787; Proc. 2017/0296026-5; MT; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 05/03/2021).

3
. No caso, o Edital nº 01/2022 estabeleceu, em seu 4.1, “n”, como requisito do cargo de policial militar que o candidato tenha
“
no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade na data de matrícula no Curso de Formação e, no máximo, 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição no concurso
”.
Ainda, tal previsão também está disposta na Lei Estadual nº 3.196/78 e na Lei Complementar nº 467/2008.

4
. As atribuições da carreira de policial militar demandam que o candidato esteja em ótimas condições de saúde para desempenhar as atividades inerentes ao cargo, fato que justifica a estipulação de idade máxima para ingresso.

5
. Permitir a inscrição de candidato em idade superior, não atende aos requisitos editalícios e legislativos e violaria o princípio da isonomia.

6.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5007174-10.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
PHILIPE NASCIMENTO

AGRAVAD
O
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e INSTITUTO AOCP

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PHILIPE NASCIMENTO
contra a r. decisão com cópia no ID 3076317, que, nos autos da
tutela provisória antecipada em caráter antecedente
proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e INSTITUTO AOCP
, indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Em suas razões (ID 3076314), o agravante aduz, em resumo, que (i) possui apenas 07 (sete) meses além da idade exigida no Edital, além de ser atleta atuante por profissão, garantido-lhe a plena capacidade física para exercer a função de policial militar; (ii) mostra-se desarrazoado e desproporcional negar a inscrição de candidato em razão de ter ultrapassado apenas 07 (sete) meses da idade prevista, pois provavelmente possui mais condicionamento físico do que muitos candidatos com a idade exigida no edital; e (iii) já existe em andamento nesse Estado o Projeto de Lei nº 236/2021, a fim de aumentar a idade limite para inscrição na carreira policial para 32 (trinta e dois) anos, o que demonstra ainda mais o caráter desproporcional da idade estabelecida no edital.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer a concessão de efeito ativo, a fim de que seja concedida a liminar requerida na origem. No mérito, requer a sua reforma e o consequente deferimento do pedido liminar.

A tutela recursal de urgência fora
in
deferida
mediante a decisão acostada no ID 3129874.

Contrarrazões apresentadas pelo
INSTITUTO OACP
no evento 4378721 e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no evento 4475572, ambas pelo desprovimento do recurso.

Na origem, trata-se de
tutela provisória antecipada em caráter antecedente
proposta por
PHILIPE NASCIMENTO
, ora agravante, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e INSTITUTO AOCP
, ora agravados, na qual questiona o Edital PMES nº 01/2022, que rege o Concurso Público para admissão ao cargo de Soldado Combatente, da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo destinado ao Curso de Formação de Soldados Combatentes da Policia Militar do Estado do Espirito Santo, especificamente quanto ao requisito etário – alínea “n”, item 4.1, que define como limite 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição no certame em questão.

Diante basicamente de tais fatos, requereu fosse liminarmente determinado que os requeridos procedam a inscrição do autor no concurso para admissão de soldados combatentes da Polícia Militar do Espirito Santo.

Ao receber a inicial, contudo, o eminente Magistrado
a quo

in
deferiu
o pedido liminar.

Foi justamente em face desta decisão contra a qual se interpôs o presente recurso, que passo a examinar.

Pois bem.

Inicialmente, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

Firmada tal premissa, cinge-se a controvérsia em aferir se há ilegalidade na previsão editalícia que limita a inscrição de candidatos com idade máxima de 28 (vinte e oito) anos no concurso público para admissão ao curso de formação de soldado combatente.

O indigitado requisito está previsto no item 4.1, “n”, do edital nº 01/2022 (ID 3076323), veja-se:

4.1 São requisitos para investidura no cargo, conforme art. 9º e 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978, já com nova redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012:

(...)

n) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade na data de matrícula no Curso de Formação e, no máximo, 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição no concurso;

Trata-se de condição prevista na Lei Estadual nº 3.196/78 e na Lei Complementar nº 467/2008:

Art. 10.
Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter
no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e
no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso,
exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição, devendo apresentar, ainda, os seguintes requisitos específicos:

_____________________

Art. 2º
O ingresso nos quadros dos praças da PMES e do CBMES dar-se-á somente por concurso público para o cargo de Soldado. (...)

§ 4º Para a participação no concurso público, o candidato deverá:

(...)

II –
ter no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso
.

Ainda sobre a referida matéria, o Excelso Supremo Tribunal Federal firmou entendimento sumulado no sentido de compreender que
o limite de idade previsto em concurso público não é inconstitucional nas hipóteses em que for justificado com base na natureza das atribuições do cargo
, senão vejamos:

Súmula nº 683:
O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando posse ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
.

Ao longo dos anos, a jurisprudência das Cortes de Sobreposição foi se consolidando nesse sentido, restando assentado, inclusive, que
“
é legítima a exigência de limite etário em concurso público se fixada por Lei em sentido formal, devendo a idade máxima para ingresso em cargo público ser comprovada no momento da inscrição do certame”
(STJ; AgInt-EDcl-RMS 55.787; Proc. 2017/0296026-5; MT; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 05/03/2021).

Não é outra a hipótese em testilha, a qual versa sobre ingresso em carreira militar, cujas atribuições, por certo, demandam que o candidato esteja em ótimas condições de saúde para desempenhar as atividades inerentes ao cargo. Ainda, a sobredita imposição, além de estar prevista no Edital, é prevista expressamente pela legislação estadual, conforme determina a jurisprudência.

Por tais motivos, verifico que agiu com acerto o julgador singular ao indeferir o pedido liminar, atendendo aos requisitos editalícios e legislativos. Referido pronunciamento, inclusive, assegura a observância ao princípio da isonomia, pois referida norma deverá ser atendida por todos os candidatos.

Por derradeiro, destaco que o Colendo Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento reiterado nesse mesmo sentido, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. LIMITE DE IDADE PREVISTO EM LEI E NO EDITAL
. (...) I. Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pelo ora recorrente, em face de Secretário de Estado de Administração de Mato Grosso do Sul e do Comandante-Geral da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul,
objetivando a concessão de liminar que lhe garanta a participação no concurso público para o cargo de soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul
, regulado pelo Edital 1/2018-SAD/SEJUSP/PMMS/CFSD, se o único empecilho for o limite de idade, bem como a concessão definitiva da segurança, confirmando-se a liminar. III. Na forma da jurisprudência, “o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 678.112/MG, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, consolidada no Enunciado N. 683/STF, firmando a tese de que O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido (Tema 646/STF)” (STJ, AgInt no RE no AgInt no RMS 61.504/MS, Rel. Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe de 28/08/2020).IV. Em hipótese análoga, restou decidido, nesta Corte, que “a Lei Estadual n. 3.808/2009 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Mato Grosso do Sul) com suas alterações, bem como o Edital SAD/SEJUSP/PMMS/CFSD 01/2018 preveem o limite etário de trinta anos para o ingresso nas fileiras da Corporação Militar do Estado do Mato Grosso do Sul, encontrando-se em conformidade com a jurisprudência do STJ. Nesse sentido: (AgInt no RMS n. 52.560/BA, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/4/2017, DJe 19/4/2017, AGRG no AREsp n. 740.027/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 1º/10/2015, DJe 9/10/2015 e RMS n. 31.923/AC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 6/10/2011, DJe 13/10/2011)” (STJ, AgInt no RMS 61.504/MS, Rel. Ministro Francisco FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/05/2020).V.
No caso, o Tribunal de origem denegou a segurança, sob os fundamentos de que, “segundo entendimento sedimentado no âmbito dos Tribunais Superiores, a limitação etária é admitida, se prevista em Lei e desde que compatível com a natureza do cargo a ser preenchido. (...) o STF, inclusive, editou o verbete nº 683 da Súmula que tem o seguinte enunciado: O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. (...) o atual posicionamento desta corte é no sentido de que a fixação de idade máxima de 30 anos não viola o princípio da razoabilidade. (...) Ademais, não compete ao Poder Judiciário, como regra, flexibilizar critérios de seleção de servidores, a pretexto de razoabilidade, o que inviabiliza a finalidade última do próprio certame, além de violar princípios da isonomia, transparência e impessoalidade. (...) uma vez reconhecida a compatibilidade da previsão legal e editalícia, alusiva à limitação etária ao acesso aos cargos da carreira de segurança pública, não há direito líquido e certo à participação de candidato com idade superior àquela estabelecida no certame (30 anos), ainda que sua argumentação seja no sentido de excepcional desempenho físico (...) a Lei em sentido formal tem natureza abstrata e geral e a todos se impõe, não podendo, portanto, adentrar em casuísmos, sob pena de ofensa à isonomia e a segurança jurídica. (...) Do contrário, além de se ofender a isonomia com relação a outros candidatos, também haveria afronta ao princípio da impessoalidade
”. (...)
(STJ; RMS 64.156; Proc. 2020/0196009-0; MS; Segunda Turma; Relª Min. Assusete Magalhães; Julg. 02/03/2021; DJE 09/03/2021)

grifei

_______________________

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO ETÁRIA PARA INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR. SÚMULA Nº 683 DO STF. PREVISÃO LEGAL. LC 467/2008. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO CANDIDATO COM BASE NESTE CRITÉRIO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento relativo à
constitucionalidade dos limites etários para inscrição em concurso público
(Súmula nº 683). 2.
Consideradas as atribuições peculiares do cargo de Oficial Combatente da PMES (QOC), mostra-se razoável a exigência do limite máximo de idade para o ingresso no curso de formação, tendo em vista a natureza do cargo, que exige plenitude de vigor físico e mental para o desempenho de funções permeadas de alta periculosidade e responsabilidade
. 3.
De acordo com o C. STJ,
não fere direitos dos candidatos a disposição editalícia que prevê limites mínimo e máximo de idade para o ingresso na carreira militar
, em razão da atividade peculiar nela exercida, desde que tal limitação esteja prevista em legislação específica (RMS 31.923/AC, 1ª T., Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 13/10/2011)
. 4. Neste sentido, a referida previsão legal encontra-se disposta na Lei Complementar Estadual nº 667/2012, que alterou o artigo 10,
caput
, da Lei nº 3.196/71, estipulando o limite de idade para ingresso originário nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo - 28 (vinte e oito) anos -, aferidos no primeiro dia de inscrição. 5.
O requisito etário previsto em Lei merece ser aplicado indistintamente a todos os candidatos
, de modo que, o fato de o impetrante já integrar os quadros da briosa no cargo de soldado combatente, não tem o condão de lhe conferir tratamento diferenciado diante dos demais candidatos, sob pena de violação ao princípio da isonomia [...] (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100180034215, Relator: Fernando ESTEVAM BRAVIN Ruy, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 03/12/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018). 6. Recurso conhecido e provido.
(TJES; APL-RN 0021598-12.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 21/06/2021; DJES 02/07/2021)

grifei

___________________________

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. CONCURSO PÚBLICO EM ANDAMENTO. IRRELEVANTE. MÉRITO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO. LIMITE ETÁRIO. IDADEMÁXIMA DE 28 (VINTE E OITO) ANOS. CONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA, ANTE A NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO E DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL
QUE EXIGE A OBSERVÂNCIA DESTA RESTRIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE CANDIDATOS CIVIS E JÁ INTEGRANTES DA CARREIRA MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. (...) 2) Consoante a Súmula nº 683 do Supremo Tribunal Federal, e orientação sedimentada pelas Turmas do Pretório Excelso,
a imposição do limite de idade para a inscrição em concurso público da carreira militar é válida, considerando a natureza das atribuições exigidas para o exercício da função, e se legitima quando prevista em legislação específica
. 3) No âmbito do Estado do Espírito Santo, a participação no concurso público para ingresso na carreira de Oficial do Corpo de Bombeiros Militar
somente é possível caso o candidato, no primeiro dia da inscrição no certame, tenha no mínimo 18 (dezoito) anos de idade e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade
, em consonância com o disposto nos arts. 9º e 10 da Lei Estadual nº 3.196/1978 (Estatuto dos policiais militares da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo), que foi alterada pela Lei Complementar Estadual nº 667/12 e depois pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014, as quais se aplicam ao Corpo de Bombeiros Militar por força do art. 25 da Lei Complementar Estadual nº 101/1997 e do art. 2º da Lei Estadual nº 5.455/1997. 4)
Se a Lei que rege a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo estabelece o limite máximo de 28 (vinte e oito) anos no ato da inscrição do concurso público para o candidato poder se inscrever, não poderia a Administração Pública estabelecer parâmetros diversos
, ainda que o candidato já estivesse inserido na carreira militar,
sob pena de violar os princípios da legalidade e isonomia
. 5)
A permissão da inscrição do apelado no certame resultaria em lhe dispensar tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos
,
especialmente os que não integram a carreira militar, ofendendo o princípio da isonomia, inclusive no seu aspecto material, por inexistir razão para a existência deste tratamento distinto. 6) Recurso provido e remessa necessária julgada prejudicada.
(TJES; APL-RN 0020704-36.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 10/12/2019; DJES 19/12/2019)

Delineadas tais considerações, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo em vista que, quando da análise do pedido liminar, o MM. Juiz de Direito
a quo
, cuidando de examinar os documentos que instruíram a demanda de origem e a jurisprudência sobre a questão, concluiu, acertada e fundamentadamente, pelo indeferimento da tutela de urgência.

Destarte, tecidas tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)